Tribunal: STF
Processo: ARE 1327977
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5, p. 29): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO, FRAUDE EM LICITAÇÃO E PECULATO. SUPERVENIÊNCIA DA DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL EM FAVOR DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CESSAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PERDA DO OBJETO DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA CORTE LOCAL.
    1. A superveniente alteração relevante no quadro fático-processual objeto do habeas corpus justifica a prejudicialidade da impetração pela perda do objeto.
    2. No writ, a defesa do agravante buscava o trancamento do Procedimento de Investigação Criminal n. 0024731-02.2016.8.19.0000, até então em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual tratava dos crimes de participação em organização criminosa, de fraude em licitação, de falsidade ideológica, de uso de documento falso e de peculato. Diante da informação transmitida pelo Tribunal local da declinação da competência e do encaminhamento do referido processo à primeira instância da Justiça do estado do Rio de Janeiro, a impetração aqui formulada foi julgada prejudicada. Mesma sorte teve o HC n. 367.559/RJ, que questionava a custódia cautelar decretada pelo Desembargador Relator do feito, em razão da revogação da prisão preventiva na origem (essa decisão transitou em julgado).
    3. Caso em que caberá ao Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Resende/RJ, após atuação do Parquet, eventualmente, dar prosseguimento à investigação, a qual poderá ou não se transformar em ação penal independente ou ser objeto de aditamento à Ação Penal n. 0012481-30.2015.8.19.0045, que já tramita na vara e estaria ligada aos fatos em apuração. Enfim, caberá ao Magistrado de piso analisar as particularidades do caso e a situação do ora agravante.
    4. Configura verdadeira supressão de instância tratar da questão do trancamento do feito neste âmbito ou de atos que dizem respeito à investigação ou ao processamento da ação penal em si.
    5. Agravo regimental improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 72-77 e p. 107-112).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II , LIII, LIV, LV ,LVI ,LVII, 15, e 93, IX, da Constituição da República. Alega-se que “O tema discutido é a efetividade das Garantias Constitucionais do Cidadão brasileiro, descritas na carta Magna de 1988, ante a possibilidade materializada nos autos, de validade de atos de constrição contra a liberdade de ir e vir do indivíduo, sem processo penal, ordenado por autoridade judicial Incompetente de oficio, o que acarreta nulidade absoluta” (eDOC 5, p. 132). 
    A Presidência do STJ inadmitiu o recurso por entender ser incabível recurso extraordinário contra acórdão denegatório proferido em única instância por Tribunal Superior em julgamento de habeas corpus (eDOC 5, p. 227-229).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O STJ julgou prejudicado o habeas corpus, porquanto “tratar da questão do trancamento do feito neste âmbito ou de atos que dizem respeito ao processamento da ação penal em si ou da investigação consistiria, nitidamente, em supressão de instância” (eDOC 5, p. 34). 
    Dessa forma, caberia à defesa interpôr recurso ordinário constitucional (art. 102, II, “a”, CF). Com efeito, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, não é cabível recurso extraordinário contra acórdão denegatório de habeas corpus proferido em única instância por Tribunal Superior e, tratando-se de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário tempestivo. 3. Interposição de recurso extraordinário contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo TSE. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 552.762 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.03.2008)
    “DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL. - DE DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" PROFERIDA POR TRIBUNAL EM ÚNICA INSTÂNCIA O RECURSO CABIVEL E O ORDINÁRIO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ARTIGO 105, II, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), E NÃO O EXTRAORDINÁRIO PARA ESTA CORTE, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚLTIMA INSTÂNCIA (ARTIGO 102, III, DA CARTA MAGNA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (RE 148.285, Relator Moreira Alves, Pimeira Turma, DJ 06.11.1992)
    No mesmo sentido: ARE 1.111.077, Relator Roberto Barroso, DJe 16.03.2018; ARE 806.886, Relatora Rosa Weber, DJe 30.11.2015; ARE 1.023.547, Relator Dias Toffoli, DJe 22.02.2017. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente